Tribunal: STF
Processo: Rcl 86167
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Goiás, em 14.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 55 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERATÓRIA (TEMA 1.164 STJ). BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em análise. 01. DA PEÇA INICIAL. (1.1). 
Em breve resumo, o(a) autor(a) alegou que laborou como 
vigilante penitenciário temporário, recebendo verba denominada de auxílio-alimentação. Asseverou que, embora a legislação estadual classifique o auxílio-alimentação como verba indenizatória, o pagamento é realizado em pecúnia e de forma habitual, sofrendo inclusive descontos previdenciários. À vista disso, requereu o reconhecimento da natureza remuneratória do auxílioalimentação e sua consequente inclusão na base de cálculo de férias e 13º salário 
(ev. 01). (1.2). DA SENTENÇA. O magistrado de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a pagar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal 
(ev. 17). (1.3). DO RECURSO INOMINADO. Inconformado com a sentença, o Estado de Goiás interpôs recurso inominado. Em suas razões, repisou as teses elencadas na contestação, alegando que o auxílio-alimentação possui caráter indenizatório. Ressaltou que o pagamento do auxílioalimentação no âmbito regional está regrado de forma geral na Lei nº 20.756/2020. (...) Asseverou que o Tema 1164 não teve por objeto a definição da natureza jurídica do 
auxílio-alimentação, mas sim a análise da obrigação tributária sob a ótica do empregador. Por tais fundamentos, requereu a reforma da sentença e, consequentemente, a improcedência dos pedidos iniciais (ev. 21). (1.4). Intimada, a parte contrária apresentou as contrarrazões (ev. 30). (...)



    04. DOS FUNDAMENTOS DO REEXAME. (4.1). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7402 GO, estabeleceu importante distinção conceitual entre verbas remuneratórias e indenizatórias, definindo que: a verba remuneratória é paga a título de contraprestação pelo serviço prestado, enquanto a parcela indenizatória tem por escopo compensar o gasto dispendido pelo servidor como condição necessária à efetiva prestação do serviço. (STF – ADI: 7402 GO, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data 
de Julgamento: 08/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08/08/2023 PUBLIC 09/08/2023). (4.2). Quanto ao auxílio-alimentação especificamente, embora sua natureza jurídica atribuída pela lei que o instituiu seja indenizatória, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1164, fixou entendimento no sentido de que incide 
a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o 
auxílio-alimentação pago em pecúnia. (4.3). (...). Assim conquanto a legislação estadual (Leis nº 19.951/2017 e 20.756/2020) preveja expressamente o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, tal classificação deve ser analisada à luz da realidade fática e da forma de pagamento. A previsão legal de natureza indenizatória não é suficiente para afastar a caracterização remuneratória quando a verba é paga em pecúnia, de forma habitual e regular, conforme estabelecido na jurisprudência dos Tribunais Superiores. (4.5). Com efeito, reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, é consequência lógica sua inclusão na base de cálculo de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, conforme determina o art. 7º, XVII, da Constituição Federal. (...) IV. Dispositivo. 
05. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por estes e seus próprios fundamentos” (fls. 18-19, e-doc. 2).



    2. O reclamante alega que “o acórdão [reclamado] manteve a sentença, afirmando que, por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o 
auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e o Tema 1.164/STF. (...) A referida decisão, portanto, ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias” (fl. 2).



    Assinala que “o fundamento normativo do entendimento consolidado pelo STF é de que o auxílio-alimentação possui natureza não remuneratória, por ser vinculado ao efetivo exercício funcional – condição que não se altera pela situação funcional ativa ou temporária do servidor” (fl. 2).



    Argumenta que “a ratio decidendi que fundamenta o enunciado tem como cerne o reconhecimento da natureza indenizatória do auxílio-alimentação, que não compõe a remuneração habitual do servidor. Justamente por essa natureza, a verba não gera reflexos em outras parcelas salariais e não se estende aos inativos, pois destina-se à compensação de despesas ordinárias decorrentes do exercício efetivo das funções” (fl. 3).



    Realça que “a Turma Recursal afastou o entendimento do STF, com base apenas em julgados do STJ sobre a contribuição previdenciária no regime celetista (Tema 1.164). Contudo, o precedente do STJ trata da natureza remuneratória do auxílio-alimentação exclusivamente para fins de contribuição ao RGPS, no âmbito da CLT. Já a presente controvérsia envolve servidores públicos submetidos a regime jurídico-administrativo dos servidores temporários” (fl. 6).



    Requer medida liminar, para “suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo reclamado, impedindo, de imediato, a produção de efeitos financeiros decorrentes da sua execução, especialmente o pagamento indevido dos reflexos salariais, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 8).



    Pede a procedência da presente reclamação, “com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas“ (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao assentar o direito de servidor público estadual ativo ter incorporado o valor do auxílio-alimentação na base de cálculo das férias e do décimo terceiro salário, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 55 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    6. A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 55 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos".



    7. Na espécie vertente, a Turma Recursal assentou o direito de servidor público estadual ativo à incorporação do auxílio-alimentação pago em pecúnia na base de cálculo das férias e do décimo terceiro salário.



    O entendimento explicitado pela autoridade reclamada não demonstra contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante n. 55 deste Supremo Tribunal, que se limita a assentar a impossibilidade de extensão do direito ao auxílio-alimentação aos servidores inativos. A espécie em exame não guarda identidade material com o conteúdo do precedente vinculante, a evidenciar ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma que se alega descumprido.



    8. Ao examinar reclamações análogas à presente ajuizadas por Goiás contra decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais daquele Estado, sob alegação de que teriam descumprido a Súmula Vinculante n. 55, os Ministros deste Supremo Tribunal têm negado seguimento às reclamações por ausência de identidade material. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “[V]erifica-se que o caso dos autos cuida de servidor da ativa que pretende a inclusão do valor recebido a título de auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e de 13º salário, matéria diversa daquela tratada na SV 55, referente à concessão de auxílio-alimentação a servidores inativos. Com efeito, não se verifica similitude entre o decidido no acórdão reclamado e o assentado por esta Corte na Súmula Vinculante 55, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesses termos, a discussão acerca da possibilidade de inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e 13º salário de servidores ativos, em razão do seu pagamento ser realizado em pecúnia, de forma habitual e submetido a descontos previdenciários, não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 55. A esse respeito, a jurisprudência da Corte assentou que os atos reclamados devem ajustar-se ‘com exatidão e pertinência’ ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: ‘Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal’. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008). (...) Por fim, sublinho que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. (...) Assim, inadmissível esta reclamação. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. 
(art. 21, § 1º, do RISTF)” (Rcl n. 84.428, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 15.9.2025).



    “No caso ora em apreço, o acórdão reclamado reformou a sentença, afirmando que, por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e o Tema 1.164 do Superior Tribunal de Justiça (...). Inconformado, o reclamante propõe esta reclamação ao Supremo Tribunal Federal, na qual pretende, em síntese, a extensão dos efeitos da Súmula Vinculante 55 aos servidores ativos em gozo de afastamentos remunerados. Inicialmente, observo que esse fundamento sequer foi apreciado pelo Juízo de origem, que aplicou ao caso o Tema 1.164 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à Súmula Vinculante 55, anoto que o respectivo enunciado foi editado com base na conversão, pelo Plenário, da Súmula 680 desta Suprema Corte na Proposta de Súmula Vinculante 100/DF, que consolidou a jurisprudência antiga e pacífica sobre o tema. Os julgados que deram origem à Súmula tratam exclusivamente da remuneração de servidores inativos. No entanto, no caso concreto, o servidor está em atividade. Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. (...) Especificamente sobre o auxílio-alimentação dos servidores de Goiás, cito a seguinte decisão monocráticas: Rcl 84.428/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025. O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023)” (Rcl n. 85.434, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 3.10.2025).



    “O presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Observa-se que a decisão impugnada reconheceu à servidora em atividade o direito de que o auxílio-alimentação integre a base de cálculo das férias indenizadas, do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário. A Súmula Vinculante 55, por sua vez, limita-se a afirmar que o benefício não se estende a servidores inativos Trata-se, portanto, de situações distintas: no presente caso discute-se a repercussão da verba na remuneração de servidor em exercício, e não a sua extensão a aposentados ou pensionistas. Por essa razão, não se configura a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Em caso análogo aos dos autos, destaco recente decisão proferida na Rcl 84.428, Rel. Min. Gilmar Mendes.  4. Diante do exposto, com fundamento no 
art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada” (Rcl n. 85.434, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 2.10.2025).



    9. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora